Tribunal: CARF
Processo: 10073.721847/2013-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINE LIMA DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-19

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10073.721847/2013-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.714 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
2 de fevereiro de 2021
Recorrente
ANDRESSA LOGICARGAS TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA. ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Não padece de nulidade a decisão que enfrenta as teses defensivas, em
conformidade com a matéria objeto do Processo Administrativo Fiscal - PAF.
As nulidades, no âmbito do PAF, limitam-se às hipóteses do art. 59 do Decreto
no 790.235, de 1972.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
EMPRESA
EXCLUÍDA
DO
SIMPLES
NACIONAL. DECISÃO PENDENTE DE DECISÃO ADMINISTRATIVA
DEFINITIVA. INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO AO LANÇAMENTO
FISCAL.
A pendência de decisão administrativa definitiva sobre a exclusão do Simples
Nacional não impede a constituição do crédito tributário. Sumula CARF no 77.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. ATO DECLARATÓRIO. EFEITOS.
Os efeitos da exclusão do Simples Nacional perduram desde o mês em que se
verificou a ocorrência de impedimento, até que novo enquadramento seja
apresentado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Cesar Macedo
Pessoa, Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Monica Renata Mello
Ferreira Stoll (suplente convocado(a)), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do
Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão
Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Joao Mauricio Vital.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10073.721847/2013-54
Fl. 516
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.714 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.721847/2013-54

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório constante do Acórdão no 14-50.845 -
9a Turma da DRJ/RPO, (e-fls. 490 e ss), transcrito abaixo:
Trata-se de Auto de Infração lavrado pela fiscalização em relação ao contribuinte acima
identificado, incluindo os seguintes debcads:
DEBCAD No 51.051.672-6 – destinado ao lançamento da contribuição devida pela
empresa (parte patronal e RAT) incidente sobre as remunerações pagas, devidas ou
creditadas aos segurados empregados constantes em folha de pagamento;
DEBCAD No 51.051.673-4 – destinado ao lançamento da contribuição devida aos
terceiros (FNDE, INCRA, SEBRAE, SEST e SENAT) incidente sobre a mesma base de
cálculo;
DEBCAD No 51.051.674-2 – destinado ao lançamento da contribuição devida pela
empresa, incidente sobre a remuneração paga ou creditada aos segurados contribuintes
individuais (pro labore) que lhe prestaram serviços no período;
Consta nos autos ter a empresa apresentado as GFIPs do período declarando a opção
pelo Simples Nacional, não obstante a existência do Ato Declaratório Executivo no
04/2012 determinando a sua exclusão a partir de 01/2007.
De acordo com os fatos relatados pela fiscalização, embora o Ato Declaratório
mencionado se encontre em fase de julgamento, aguardando análise do recurso
apresentado ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, este fato não
impede a constituição do crédito tributário.
Constatou, ainda, que no período fiscalizado o contribuinte incorreu em outras situações
excludentes do Simples, informando que estas não serão objeto de Representação
Administrativa devido à existência do ADE ainda em trâmite.
IMPUGNAÇÃO
A autuada, por seu procurador constituído, apresentou impugnação específica para cada
debcad, todas com o mesmo teor, cujos argumentos encontram-se abaixo sintetizados.
Insurge-se, primeiramente, contra o lançamento em tela afirmando que só poderá ser
considerada excluída do Simples Nacional após produzidos os efeitos do ADE. Que no
presente caso, o ADE encontra-se pendente de decisão definitiva, já que
tempestivamente impugnado, devendo o contribuinte permanecer como optante nos
anos de 2007 e 2008 até que seja proferida decisão definitiva no processo administrativo
a que se refere.
Além disso, menciona que o ADE destina-se à exclusão da empresa nos anos de 2007 e
2008, enquanto o presente débito inclui contribuições de 2009 e 2010. E que não existe
nenhum ADE excluindo o contribuinte do Simples Nacional no período do débito.
Insurge-se contra a afirmação da autoridade fiscal de que houve a prática reiterada de
infração nos anos de 2009 e 2010. Que o motivo da exclusão processada pelo ADE foi a
não apresentação do livro Caixa e em nenhum momento, neste processo, foi ventilada
essa hipótese.
Entende, assim, pela manutenção de sua opção pelo Simples Nacional, especialmente
nos anos de 2009 e 2010 em que não se pode emitir uma nova representação
administrativa, devido à falta de decisão definitiva em relação ao ADE 04/2012,
referente ao biênio 2007/2008.
Protesta pela produção de todos os meios de prova em direito admitidas, em especial o
parecer do auditor fiscal, sob pena de confesso, para justificar a sua conduta, que
considera imoral, realizada no curso da ação fiscal.
Requer, assim, a procedência da impugnação para que seja decretada a nulidade da
autuação imposta.
Fl. 517
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.714 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.721847/2013-54

Requer, subsidiariamente, seja anulado o MPF que deu origem ao auto de infração uma
vez não merecer tratamento diverso ao previsto no regime simplificado.
É o relatório
A impugnação ao lançamento foi julgada improcedente pela decisão de piso, cuja
ementa segue transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
AUTO DE INFRAÇÃO. EMPRESA EXCLUÍDA DO SIMPLES
NACIONAL.
DECISÃO
PENDENTE
DE
DECISÃO
ADMINISTRATIVA
DEFINITIVA.
INEXISTÊNCIA
DE
IMPEDIMENTO AO LANÇAMENTO FISCAL.
A pendência de decisão administrativa definitiva sobre a exclusão do
Simples Nacional não impede a constituição do crédito tributário.
PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO. DESNECESSIDADE
DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
Deve ser indeferido o requerimento de produção de provas, quando
presentes nos autos todos os documentos necessários ao seu correto
entendimento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O interessado foi cientificado, em 25/06/2014 (e-fls. 495), e apresentou Recurso
Voluntário (e-fls. 497 e ss), em 24/07/2014. Em suma, argui nulidade do lançamento, nulidade
da decisão recorrida, por não ter julgado todos os DEBCADs que integram esse processo (não
foram citados os DEBCAD n° 51.051.671-8, 51.051.669-6 e 51.051.670-0); nulidade da decisão
recorrida por não ter admitido que a exigibilidade do crédito tributário estaria suspensa até a
decisão definitiva no processo administrativo que trata da exclusão do simples. Reitera, ainda, as
demais teses deduzidas coma impugnação.
Consta do sítio oficial do CARF na internet o julgamento do processo no
17878.720001/2012-08, consoante Acórdão no 1301-004.715 – 1a Seção de Julgamento / 3a
Câmara / 1a Turma Ordinária, sessão de 11/08/2020, que tornou definitiva a exclusão do simples
operada por Ato Declaratório Executivo referido pelo recorrente, consonante ementa, a seguir:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2007
OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO
A falta de escrituração do livro caixa ou, em sua substituição, a escrituração
contábil com observância dos requisitos legais que lhes são próprios pela
sociedade optante do Simples Nacional é causa de exclusão de ofício do
regime, produzindo efeitos retroativos a partir do mês em que verificado o
descumprimento da norma (art. 29, § 1o, da Lei Complementar no 123, de
2006).
PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO. NÃO OFENSA AO PRINCÍPIO
DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
Fl. 518
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.714 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.721847/2013-54

O Princípio Constitucional do Contraditório e da Ampla Defesa se aplica aos
litigantes, isto é, após a instauração da fase litigiosa do processo. Não se
aplica ao procedimento de fiscalização, de caráter inquisitorial, destinado a
produção de provas, inclusive junto a terceiros, sob o risco de comprometer
a auditoria fiscal.
PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Não se verifica cerceamento do direito de defesa durante o procedimento de
fiscalização quando o ato administrativo resultante desse procedimento
contém a descrição dos fatos e está acompanhado dos elementos probatórios
suficientes para a defesa do sujeito passivo.
NULIDADE DE DECISÃO QUE NÃO DEFERIU A OITIVA DA
AUTORIDADE FISCAL. INOCORRÊNCIA.
A autoridade julgadora de primeira instância tem a prerrogativa de
determinar a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar desnecessárias (art. 18 do PAF).
Quando os elementos que motivaram a edição do ADE já constavam no
processo, a oitiva do Auditor-Fiscal torna-se despicienda e desarrazoada.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
Conheço do recurso por conter os requisitos legais.
Rejeito a preliminar de nulidade do lançamento, sob o fundamento de que fora
constituído na pendência de decisão administrativa acerca da exclusão do Simples Nacional, por
não se inserir nas hipóteses do art. 59 do decreto no 70.235, de 1972.
Rejeito a preliminar de nulidade da decisão recorrida, sob o fundamento não ter
apreciado os DEBCAD n° 51.051.671-8, 51.051.669-6 e 51.051.670-0. Consta Relatório Fiscal
do Auto de Infração, às e 37 e ss, que o presente processo abarca apenas os AI/DEBCAD N°
51.051.672-6 / 51.051.673-4 / 51.051.674-2, que foram objeto da decisão de piso.
Também não prospera a arguição de nulidade do acórdão recorrido por não ter
admitido que a exigibilidade do crédito tributário estaria suspensa até a decisão definitiva no
processo administrativo que trata da exclusão do simples. Com efeito, não se trata de questão de
nulidade, vez que não se insere em nenhuma das hipóteses do art. 59 do Decreto no 70.235, de
1972. Esclareço, ainda, que o crédito tributário exigido, objeto do presente processo, encontra-se
suspenso, por força do recurso voluntário que ora se aprecia.
Do exposto, rejeito as preliminares.
No mérito, o recorrente questiona a formalização de exigência em face da
exclusão do simples enquanto pendente decisão final administrativa em relação ao Ato
Declaratório de Exclusão; bem como o fato de que este ato administrativo abarca apenas o biênio
de 2007 e 2008, não se aplicando aos períodos de apuração de 2009 e 2010.
Com efeito, essas teses não comportam acolhidas. Uma vez caracterizada a
exclusão do simples, impõe-se a formalização da exigência do crédito tributário, sob pena de se
Fl. 519
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.714 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.721847/2013-54

incorrer na decadência do direito da Fazenda Pública. Isso não traz prejuízo algum ao sujeito
passivo, que pode se valer do processo administrativo fiscal, e, assim, assegurar a suspensão do
crédito tributário lançado, como ocorreu no caso em análise. Aplica-se, no caso, o teor da
Súmula CARF no 77.
Oportuno mencionar que a exclusão do simples tornou-se definitiva, para o biênio
2007 e 2008, consoante Acórdão no 1301-004.715 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a
Turma Ordinária, sessão de 11/08/2020. Os efeitos dessa exclusão perduram desde o mês em que
se verificou a ocorrência de impedimento, até que novo enquadramento fosse apresentado, o que
não restou caracterizado nos autos, ao teor do inciso VIII do artigo 29 da Lei Complementar no
123/2006, de modo que é hígido o lançamento referente ao período de apuração de 01/01/2009 a
31/12/2010.
Conclusão
Com base no exposto, voto por rejeitar as preliminares e negar provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa

Fl. 520
DF CARF MF
Documento nato-digital